Tribunal: TJBA
Processo: 0000072-89.1998.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000072-89.1998.8.05.0018 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ODILON RABÊLO DE SOUZA FILHO e outros (3) Advogado(s): PEDRO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUNDOS EMBARGOS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL NÃO SUSCITADA NA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE ANALISADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou primeiros aclaratórios e manteve decisão anterior que negou provimento à apelação, na qual se discutia exclusivamente a ocorrência de prescrição intercorrente em execução, afastada sob o fundamento de ausência de inércia do credor e incidência da Súmula 106 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto à tese de impenhorabilidade de pequena propriedade rural, não arguida na apelação; (ii) estabelecer se persiste omissão quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente, já analisada em decisões anteriores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há omissão quanto à impenhorabilidade da pequena propriedade rural, pois a matéria não foi suscitada na apelação, inexistindo devolução ao Tribunal. 4. A inovação recursal em embargos de declaração é vedada, por viola o devido processo legal, o contraditório e a estabilidade das decisões. 5. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a tese de prescrição intercorrente, afastando-a por ausência de inércia do credor e imputando a paralisação à morosidade judicial. 6. A reiterada alegação de omissão quanto à prescrição configura tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com os embargos de declaração. 7. A oposição sucessiva de embargos sem demonstração de vício caracteriza abuso do direito de recorrer e evidencia intuito protelatório. 8. Aplica-se a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC como medida de repressão à litigância protelatória e de garantia da duração razoável do processo. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso rejeitado, impondo-se à embargante multa correspondente a 1,0% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do caráter nitidamente protelatório do recurso. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Súmula 106/STJ; Súmula 150/STF. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração na apelação cível nº 0000072-89.1998.8.05.0018 em que figuram como embargante ODILON RABÊLO DE SOUZA FILHO e OUTROS e como embargado BANCO DO BRASIL S. A. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, aplicando-se à embargante multa processual de 1,0% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, ante seu caráter nitidamente protelatório, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06/BI-200